Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília em ação de interdição/curatela, que nomeou CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS e FREDERICO SILVEIRA DOS SANTOS, irmãos da agravante, como curadores provisórios desta (ID 181728513 do processo 0746331-76.2023.8.07.0016). Todavia, conforme informado pelo Ministério Público e em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 200812226 dos autos de origem). Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu a ação de despejo cumulada com cobrança, com exame do mérito, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.